Tribunal: TJDFT
Processo: 0701692-89.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto por JESISLENE VITORIA DE MIRANDA em face da decisão do juízo a quo que, em sede de cumprimento de sentença no bojo do processo eletrônico no 0700852-43.2016.8.07.0004, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da parte agravada. Em seu recurso a parte agravante sustenta que as diversas tentativas de penhora no decorrer dos anos foram insuficientes para conseguir a percepção da integralidade do crédito devido. Assim, destaca que a decisão agravada adotou a teoria maior prevista no Código Civil, deixando de aplicar à relação de consumo a teoria menor decorrente do artigo 28 do CDC.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça (ID 21097083). As contrarrazões não foram apresentadas (ID 21878363).
III. Trata-se de cumprimento de sentença relativo a valores provenientes da sentença que decretou a rescisão do contrato de promessa de compra e venda entabulado entre as partes, determinando que a parte ora agravada promovesse a imediata restituição da quantia paga em favor da parte agravante. Portanto, o feito trata de relação de consumo, visto que a parte agravada é fornecedor do serviço, e a parte agravante, o consumidor, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor.
IV. Nessa senda, aplica-se a teoria menor da desconsideração da personalidade (§ 5o do art. 28 do CDC), para qual é suficiente a prova de insolvência da pessoa jurídica, sem necessidade da demonstração do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial.
V. Verificada a índole consumerista da relação e o esgotamento, sem sucesso, das diligências cabíveis e razoáveis à busca de bens suficientes para satisfação do crédito do consumidor, é cabível a desconsideração da personalidade jurídica da parte agravada.
VI. Conforme se vê dos autos originais, na fase de cumprimento de sentença, ocorreram diversas tentativas penhora de bens em desfavor da pessoa jurídica. Para tanto, analisando os autos principais identifica-se que no ano de 2016 foram efetivados bloqueios/penhoras/levantamentos de cerca de R$ 4.000,00 junto ao Bacenjud (ID 4363024), além do bloqueio para transferência de um veículo “Renault Sandero” (ID 4388024). Ato contínuo, ainda naquele ano as partes entabularam acordo para pagamento parcelado do valor residual de R$ 12.000,00, com o imediato desbloqueio da restrição incidente sobre o veículo indicado (ID 4715666/1778187). Não obstante, a parte executada não pagou nenhuma das parcelas pactuadas. Em consequência, retomadas as medidas constritivas no ano de 2017, foram efetuados os bloqueios/penhoras/levantamentos de aproximadamente de R$ 6.100,00, via Bacenjud (ID 6818875/6818723/8846362/4448563/8849901/8883795), além de nova restrição sobre o veículo indicado (ID 8149451). Também foram efetuadas outras tentativas para o recebimento do valor no decorrer do ano de 2018, como a penhora de alguns bens móveis e também a penhora de dois imóveis dentre as dezenas de lotes localizados em nome da parte executada. Não obstante, foram desconstituídas as penhoras sobre os imóveis, ressaltando a parte ora agravada que não possui bens a indicar, uma vez que os bens encontrados eram relativos a loteamento, os quais foram alienados para terceiros há mais de 20 anos, e destacando que “não possui meios de adimplir imediatamente o saldo remanescente da execução”. Ainda, fez oferta de pagamento dos valores devidos em prestações mensais de R$ 500,00 (ID 38288428), o que restou infrutífero, face a ausência de acordo entre as partes na audiência designada para ajustar eventual parcelamento do débito (ID 44313669). Enfim, foi efetivada no ano de 2019 uma última penhora/levantamento de valores após pesquisa via Bacenjud (ID48073338). Posteriormente, foi determinado o arquivamento do feito até que fossem indicados novos bens a serem penhorados, ocasião em que foi formulado o pedido de desconsideração da personalidade jurídica (ID 75567005). Desse modo, verifica-se que houve o esgotamento, sem sucesso, das diligências cabíveis e razoáveis à busca de bens suficientes para satisfação integral do crédito do consumidor.
VII. Tais fatos demonstram a falta de interesse da parte executada em pagar o seu débito. Ademais, não obstante algumas medidas restritivas, como o bloqueio para a transferência de um veículo, além da localização de dezenas de imóveis, estas medidas não foram efetivas para a satisfação do débito, não obtendo sucesso na avaliação do veículo, bem como sendo informado pela parte executada que “não possui meios de adimplir imediatamente o saldo remanescente da execução”, deixando de informar bens a serem penhorados, ressaltando que os imóveis foram objeto de venda para terceiros há mais de vinte anos. Portanto, constata-se que a falta de bens penhoráveis em nome da pessoa jurídica indica que ela é usada como obstáculo ao ressarcimento de prejuízo causado à agravante.
VIII. Reconhece-se, portanto, a adoção da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica como sendo aplicável ao caso em análise, bastando que o consumidor demonstre o estado de insolvência do fornecedor, ou, ainda, o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados. Neste sentido: Acórdão n.950088, 20150020332364AGI, Relatora: MARIA IVATÔNIA 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/06/2016, Publicado no DJE: 29/06/2016. Pág.: 213/221. Acórdão n. 961542, 07007494820168070000, Relator: EDILSON ENEDINO 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 24/8/2016, Publicado no DJE: 30/8/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n. 961140, 20160020072264AGI, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/8/2016, Publicado no DJE: 24/8/2016. Pág.: 176/181; Acórdão n. 950088, 20150020332364AGI, Relatora: MARIA IVATÔNIA 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/6/2016, Publicado no DJE: 29/6/2016. Pág.: 213/221.
IX. Agravo de instrumento conhecido e provido para permitir a desconsideração da personalidade jurídica da LUNABEL INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP, já qualificada nos autos principais, para que a execução prossiga em face do proprietário. Sem custas e honorários.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.